Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. CONTRATO SUBSCRITO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. APRESENTADOS. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVAS PELO AUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento com base nas provas documentais produzidas pelas partes, formando seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras para a solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados.
3. O banco réu, em razão da inversão do ônus da sucumbência, apresentou o contrato subscrito pelo autor, bem como o comprovante da transferência do valor do empréstimo realizada para a conta bancária de titularidade do autor.
4. O autor deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco, como a demonstração de que não recebeu o valor decorrente do empréstimo.
5. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade do contrato, nem, tampouco, em dever de indenizar.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.